Tribunal: STF
Processo: ARE 1501485
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    I. Caso em exame.



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental interposto da decisão que não admitiu embargos de divergência.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar decisão que não admitiu recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão.



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP.



    III. Razão de decidir.



    4. Não há omissão no acórdão questionado.



    5. A parte embargante busca rediscutir o que já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    IV. Dispositivo.



    6. Embargos de declaração rejeitados.